Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a sentença que julgou liminarmente improcedente os pedidos, sem fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos representantes da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria omissão quanto à não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que os honorários advocatícios sucumbenciais não tenham sido estabelecidos na sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido (art. 322 do CPC), reputa-se cabível fixar a verba honorária originalmente na esfera recursal, conforme o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em razão da citação da parte requerida para apresentar contrarrazões à apelação, do desprovimento do apelo e da confirmação do julgamento de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e acolhidos para fixar honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.